Tribunal: STF
Processo: ARE 1325148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II, IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    "A designação da parte autora, repito, deu-se em caráter precário, na forma do art. 10, da Lei nº 10.254, de 1990, para suprir a necessidade de Professora de Educação Básica, até que fossem os cargos providos por concurso público (art. 10, da Estadual 10.254/90).
    No que concerne ao FGTS, não há como atribuí-lo à parte autora em razão de inexistir vínculo de natureza trabalhista e estatutária, não podendo ser atribuídos ao servidor contratado.
    No caso dos autos, a manutenção do servidor temporário em situação irregular ensejaria tão somente a obtenção dos virtuais benefícios derivados da própria legislação Estadual, ou aqueles garantidos pelo art. 39, § 3º, da Constituição da República, dentre os quais, não se encontra a determinação de obtenção de indenização por despedida imotivada ou mesmo de FGTS.
    Assim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não está arrolado dentre os direitos dos servidores ocupantes de cargo público. Seu pagamento é previsto ao trabalhador que se encontra sob a égide do regime celetista, o que não é o caso do requerente.
    Sedimentada a natureza eminentemente administrativa do vínculo estabelecido entre as partes, resta, portanto, afastada a incidência do artigo 19-A da Lei 8.036/90 para o presente caso concreto, seja porque a própria lei do FGTS exclui do conceito de trabalhador o servidor público precário (§ 2º do artigo 15 Lei Federal 8.036/90), seja porque não se trata de contrato celetista, mas sim de vínculo administrativo-estatutário temporário, o deverá seguir direitos similares aos servidores, sem incidência de regimes celetistas não estendidos a eles pela Constituição Federal; sem, ainda, porque não se vislumbrou ter havido nulidade na relação jurídica firmada entre as partes, tendo obedecido o tempo legal máximo de designação e prorrogação.
    (...)
    De tal sorte, ainda que a designação da parte autora tenha ocorrido de modo sucessivo ao longo dos anos, o exercício de função pública, nos termos da Lei nº 10.254/90, não lhe garante o direito ao recebimento de FGTS, por ser o contrato peculiar às hipóteses de aplicação do referido benefício tal como se depreende da redação do art. 19-A da 8.036/90."
         Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente